Tribunal: TJPA
Processo: 0814584-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814584-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOYCE DE CASSIA SOUZA DE CARVALHO

AGRAVADO: JORGE AVELAR MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO AGRAVADA DECLINOU DA COMPETÊNCIA MENOR. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DE QUEM DETENHA REGULARMENTE A SUA GUARDA. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE ESTABELECE A PREVALENCIA DO INTERESSE DO MENOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 383, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. D. C. S. D. C. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua nos autos da ação de regulamentação de guarda (proc. nº 0805864-35.2022.8.14.0006), ajuizada por JORGE AVELAR MOREIRA.

O
decisum
impugnado declinou da competência nos seguintes termos:

“Com o fito de se evitar futuras e eventuais alegações de nulidade processual, com fulcro no art. 147, I, do ECA, bem como o art. 53, II do CPC, que visa à proteção do melhor interesse do menor, sendo regra absoluta, exsurge que, conforme termo de audiência de ID Num. 77426603 - Pág. 1, a menor J.S.D.C.A.M., encontra-se residindo com o genitor na comarca Cachoeira do Arari, Estado do Pará, sendo, pois, tal juízo o competente para o processamento e julgamento do presente feito, devendo esta matéria (a competência para o processamento do feito) ser conhecida de ofício pelo juízo, não sendo admitida a prorrogação.

(...)

Pelo exposto, declino da competência para o processamento e julgamento do

presente feito para comarca de Cachoeira do Arari, Estado do Pará, para onde os autos deverão ser remetidos após o trânsito em julgado da presente decisão.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o que houver e remetam-se os autos à Comarca de Cachoeira do Arari/PÁ, após a baixa devida.”

No recurso, aduz a necessidade de reforma da decisão que declinou da competência, sob o argumento de que sempre teve a guarda de sua filha e, ainda, considerando que apesar de o agravado ter registrado a menor, não seria o pai biológico da infante.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para obter a guarda da infante e permanência da competência na 2ª Vara de Família de Ananindeua.

Em decisão ID 11813116, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12201187.

O Ministério Público exarou parecer pela manutenção da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão que declinou da competência para Vara Única de Cachoeira do Arari em razão de o genitor e responsável da menor estaria residindo com ela nesse município.

Tenho que o inconformismo não comporta acolhimento.

Isto, na medida em que o envio dos autos a comarca de Cachoeira do Arari foi efetuado em consonância com o entendimento sumulado no verbete 383 do STJ, no sentido de que:
“a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”
. Ademais, ainda que pese discussão acerca de quem seria o pai biológico da menor, inegável que o agravado consta como genitor da criança em seu registro de nascimento, conforme documento de ID 59757411, não podendo ser afastada a sua paternidade registral.

Ressalta-se, ainda, que no feito de origem foi deferida a tutela de urgência requerida pelo agravado para a estipulação de guarda compartilhada da menor, com fixação de domicílio paterno, ante a presença de potencial risco do exercício de guarda por parte da genitora, ora agravante, sem que tenha havido insurgência recursal (ID 64890370).

Segue transcrita referida decisão:

À luz do caso concreto, vislumbra-se potencial risco do exercício de guarda

por parte da genitora da menor, ora Requerida. Compulsando os autos, conforme ID 56138395 - Pág. 1 a 4, há relatos graves, prestados perante Conselheiro Tutelar de Ananindeua, de que a menor está sofrendo maus tratos por parte da genitora. Consta que têm registros fotográficos de marcas de agressões no corpo da menor, bem como áudios da genitora, em tom agressivo com a menor, relatos de que abandonaria a criança. Dessa forma, os documentos ora juntados aos autos são capazes de infirmar a regra geral e justificar a excepcionalidade requerida.”

Oportuno transcrever trecho do parecer do Ministério Público que corrobora com o entendimento aqui exposto:

Assim, no caso em comento, considerando que o agravado, detentor da guarda de fato da menor desde 25/03/2022, é residente e domiciliado em Cachoeira do Arari, entendo ser esta a Comarca competente para processar e julgar o presente feito, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança.

Feitas essas considerações e atento ao princípio da proteção integral da criança, entendo ser necessária a permanência da competência para dirimir as questões referentes à guarda da menor, sendo de rigor a manutenção do
decisum
impugnado.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024